Tribunal: TJPA
Processo: 0016234-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016234-27.2018.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – NEGATICA DE AUTORIA OU INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória se os elementos produzidos no conjunto probatório demonstram, em consonância, a autoria delitiva dos acusados, inclusive em sede policial, reconheceram sem sombras de dúvidas, o ora apelante como autor do delito, além de que a materialidade restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto em que foi recuperada a res furtiva de uma das vítimas, a sua motocicleta.

Com relação ao ato de reconhecimento de pessoa, ocorrida em sede policial, como dispostos no art. 226 do Código de Processo Penal, verifica-se nos autos que a vítima confirmou o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

REFORMA DA PENA BASE E EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PARCIAL PROVIMENTO. 2. O juízo na individualização da pena para as duas vítimas, considerou duas circunstancias desfavoráveis (circunstancias e consequências) e devendo o vetor consequências ser considerado favorável, permanece uma pela qual, foi readequada a pena base para ambas as penas, para 5 anos de reclusão. Aumentada a pena pela agravante de reincidência em 1 ano e 6 meses e após majorada em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, restou estabelecida em 10 anos e 10 meses.

Mantida a continuidade delitiva, elevada a pena em 1/6, totalizou definitivamente em 12 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 400 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (duas vezes) c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 19.07.2018, por volta das 18h, o acusado na companhia de outro individuo, de prenome Mauricio, no uso de arma de fogo, abordou a vítima Vanessa Amorim, subtraindo-lhe sua motocicleta e seu capacete e após abordaram Luiz Fernando e subtraiu-lhe a quantia de R$20,00.

No entanto, os criminosos, logo após foram abordados, quando policiais em ronda extensiva suspeitaram de sua atitude.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Douglas Ferreira da Silva a pena de 18 (dezoito) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, no regime fechado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (duas vezes) c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição pela negativa de autoria ou insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base, bem como exclusão da incidência do crime continuado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento recursal para que apenas seja reformada a pena base.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima Vanessa Amorim da Silva, perante a autoridade policial, afirmou que ao fazer entrega de pizza foi abordada por dois elementos em que um deles estava armado e que após revistá-la, subtraíram sua motocicleta Honda vermelha, placa QDJ 884, Chassi 9C2KC1680FR546263 e seu capacete e que de imediato ligou para o 190 informando sobre o assalto. Que posteriormente recebeu ligação para comparecer à Delegacia e que sua moto foi recuperada e que mostrado o acusado Douglas a vítima, reconheceu sem sombra de dúvidas, se tratar de um dos autores do delito.

A vítima Luiz Fernando Cardoso Mangabeira declarou em sede policial, que faz entrega de pizza e que quando trafegava pela rua foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, sendo que o carona estava armado que subtraíram-lhe a quantia de R$20,00 e que após retornou a pizzaria e informou o ocorrido e seu chefe ligou para o 190 e que minutos após seu chefe recebeu uma ligação para que a vitima comparecesse à Delegacia e que mostrado o acusado Douglas, o ofendido o identificou como um dos autores do delito.

Os depoimentos das testemunhas de acusação, prestadas em sede policial, estão em consonância com as declarações produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa em que afirmam em juízo:

Rafael de Azevedo Giusti, policial militar, declarou que estava em ronda pela cidade com mais dois policiais, quando avistou dois elementos em uma motocicleta honda vermelha, placa QDJ 884, Chassi 9C2KC1680FR546263 em atitude suspeita; que foi solicitado a parada e o elemento que estava na garupa desceu da moto com as mãos na cabeça; o condutor, desobedeceu a ordem e desceu com a mão na cintura e virou em direção aos policiais com uma arma em punho e o depoente efeituou dois disparos, no entanto, o acusado continuou segurando a arma, sendo necessário mais um disparo como forma de assegurar a integridade física da guarnição e de terceiros; que foi tirada a arma do elemento baleado e conduzido ao PSM da 14 de Março, que veio a óbito após dar entrada na unidade de saúde.

A testemunha Sergei Araújo Dantas corroborou o depoimento acima prestado, mencionando ainda que o carona da motocicleta identificado como Douglas Ferreira da Silva afirmou que a motocicleta em que ele e seu comparsa estavam havia acabado de ser roubada.

Em juízo, a vítima Luiz Fernando Cardoso Mangabeira ratificou suas declarações em sede policial, e estando em consonância com os demais subsídios constantes dos autos, não há que se falar em absolvição.

Assim, em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória se os elementos produzidos no conjunto probatório demonstram, em consonância, a autoria delitiva dos acusados, inclusive em sede policial, reconheceram sem sombras de dúvidas, o ora apelante como autor do delito, além de que a materialidade restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto em que foi recuperada a
res furtiva
de uma das vítimas, a motocicleta que estava na posse dos acusados.

Ressalte-se que o ato de reconhecimento de pessoa, ocorrida em sede policial, a despeito do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, é crível aludir que tal ato é incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não ensejando a mácula suscitada.

In casu
, a vítima o reconheceu categoricamente como ocorreu, sendo confirmado em juízo. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5.
A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Com relação a dosimetria de pena, a defesa se insurge quanto a pena base. O magistrado realizou a individualização da pena para as duas vítimas, assim dispondo:

À vítima Vanessa Amorim, o magistrado sopesou como desfavoráveis as circunstâncias e consequências, fixando pena base em 7 (sete) anos de reclusão. No entanto, entendo que o vetor consequências devem ser favorável, considerando a ausência de elementos que desbordem do tipo penal, motivo pelo qual readéquo a pena base para 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes. Há circunstância agravante pela reincidência como disposto na sentença condenatória, mantenho o aumento em 1 (um) ano e 6 (seis) meses como previsto pelo magistrado, restando a reprimenda em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses. Na 3ª fase, aumentada a pena no maior patamar de 2/3 (uso de arma de fogo),
totalizando em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
.

À vítima Luiz Fernando Cardoso, o magistrado valorou, igualmente, como desfavoráveis as circunstâncias e consequências, fixando pena base em 8 (oito) anos de reclusão. No entanto, no mesmo sentido, acima disposto, entendo que o vetor consequências devem ser favorável, considerando a ausência de elementos que desbordem do tipo penal, motivo pelo qual readéquo a pena base para o mesmo
quantum
com relação a primeira vítima, em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes. Há circunstância agravante pela reincidência como disposto na sentença condenatória, mantenho o aumento em 1 (um) ano e 6 (seis) meses como previsto pelo magistrado, restando a reprimenda em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses. Na 3ª fase, aumentada a pena no maior patamar de 2/3 (uso de arma de fogo),
totalizando em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
.

Quanto a continuidade delitiva, o crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal se consolida quando o agente, mediante mais de uma conduta comissiva ou omissiva, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, pelas condições de tempo, de lugar e de modo de execução, ser havidos como continuação do primeiro. Para tanto, indispensável a presença de conexão temporal entre as infrações praticadas em uma mesma circunscrição territorial e periodicidade que permita observar uniformidade entre as ações sucessivas. Nota-se que a conduta praticada pelo apelante se enquadra perfeitamente à continuidade delitiva devendo ser mantido a majoração da pena em 1/6 (um sexto).

E assim, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, como neste caso, majorando em 1/6, restando a pena fixada definitivamente, após a reforma,
em 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

400 (quatrocentos) dias-multa
, mantido o regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reformada a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/10/2022